Tribunal: TJDFT
Processo: 0003395-26.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO PAGOS. PROVA. RELATÓRIOS DE MEDIÇÃO. CONFIRMAÇÃO TESTEMUNHAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO.

1. Proferida decisão saneadora determinando a emenda à petição inicial, a despeito de a contestação já ter sido apresentada, e não tendo ré arguido a nulidade por falta do seu consentimento quanto ao aditamento por ocasião da segunda contestação, a questão tornou-se preclusa (art. 278, do CPC). Ademais, a determinação de emenda visou a possibilitar a sua defesa e adveio das alegações dela própria quanto às impropriedades da inicial, tendo as partes prosseguido no feito sem outras objeções, sendo inevitável a conclusão pela preclusão. Preliminar de nulidade processual rejeitada.

2. Estando provada a prestação dos serviços por meio de instrumento contratual, aditivo e depoimento compromissado do engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra e medições do seu andamento, integrante dos quadros de pessoal da contratante, resta devidamente comprovado o fato constitutivo do direito. Assim, não havendo comprovação da extinção da obrigação pelo pagamento ou qualquer outra causa, impõe-se o acolhimento do pedido de cobrança.

3. Eventual tolerância quanto ao atraso no pagamento não induz à conclusão de não existirem outros serviços em aberto, mormente se o próprio engenheiro responsável admite a existência de pendências financeiras à época do seu desligamento e os documentos dos autos somente comprovam o pagamento por serviços prestados em data anterior ao aditamento.

4. Se houve rejeição de pedidos que representam cerca de dez por cento do total pretendido pela parte autora, não se pode dizer que tenha havido sucumbência mínima de sua parte, daí porque as verbas sucumbenciais devem ser redimensionadas, cabendo a ambas as partes arcar, proporcionalmente, com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

5. Apelo parcialmente provido.